Tribunal: TJBA
Processo: 8057308-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057308-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: JOSE DANIEL ALVES

Advogado(s)
:
FELLIPE CHAVES DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA
. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
.
ASTREINTES DE R$ 1.000,00 POR MÊS DE DESCUMPRIMENTO. TETO DE R$ 40.000,00
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE COM AS CONDIÇÕES DAS PARTES E O VALOR DA CAUSA.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE 05 DIAS. HIATO TEMPORAL SUFICIENTE PARA IMPLEMENTAÇÃO SISTÊMICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8057308-66.2025.8.05.0000
,

tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

ao agravo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.